Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-29.2021.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VINGANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO PESSOAL E SOCIAL DO JOVEM. SEMILIBERDADE. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Resta provada a autoria quando a confissão ocorrida em sede de inquérito policial e judicial é corroborada por outros elementos de prova colhidos em contraditório, sobretudo quando coerente à dinâmica conhecida dos fatos.
2. O objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente é permitir a ressocialização do adolescente e sua reintegração à sociedade. O juiz sentenciante deve observar as condições pessoais e sociais do menor, bem como as circunstâncias e consequências do ato infracional, não estando adstrito a uma gradação ao fixar a medida socioeducativa.
3. Incide a qualificadora do motivo torpe quando comprovado por confissão do adolescente, que o ato infracional decorreu de vingança, em razão da agressão anterior entre autor e vítima. Precedentes STJ.
4. É suficiente a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade ao menor infrator, considerando suas condições pessoais e social, para que possa pensar sobre o desvalor de sua conduta e a necessidade de se ressocializar (art. 112, §1o da Lei 8.069/90).
5. Recurso da Acusação parcialmente provido. Apelo da Defesa desprovido.